Tribunal: TJES
Processo: 5006635-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006635-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN BOSCO ERLER

AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (8)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO A EMPRESA DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INDEPENDÊNCIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela cautelar de urgência para bloquear valores via Sisbajud em face das empresas rés, mas indeferiu o pedido de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos consignados celebrados junto ao Banco Pan e Banco Itaú. O agravante sustenta a existência de vício de consentimento nas contratações, alegando ter sido induzido a celebrar operações de portabilidade de crédito mediante promessa de redução de encargos e devolução de lucros pelas empresas demandadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos relativos a empréstimos consignados celebrados com instituições financeiras, diante da alegação de fraude praticada por empresa intermediadora de cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos demonstram a existência de duas relações jurídicas distintas: os contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras e os contratos de cessão de crédito celebrados com a empresa de consultoria financeira.

4. O agravante recebeu regularmente os valores oriundos dos empréstimos consignados em sua conta bancária e posteriormente os transferiu à empresa CRF Consultoria Financeira Ltda., conforme contratos de cessão de crédito firmados.

5. Não há, em análise própria da tutela de urgência, elementos suficientes para evidenciar irregularidade ou má-fé das instituições financeiras na celebração dos contratos bancários.

6. Os contratos de empréstimo consignado, em princípio, apresentam aparência de validade, uma vez que foram livremente celebrados pelo consumidor, que acreditava obter vantagem econômica mediante a operação intermediada pela empresa corré.

7. A inadimplência da empresa cessionária quanto às obrigações assumidas perante o agravante não autoriza, por si só, a suspensão dos descontos realizados pelas instituições financeiras estranhas à relação de cessão de crédito.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a independência entre os contratos bancários e os contratos de cessão de crédito firmados com empresas de consultoria financeira, inviabilizando a suspensão automática dos descontos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de contrato de cessão de crédito com empresa intermediadora não contamina automaticamente a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados com instituições financeiras.

2. A suspensão de descontos de empréstimo consignado exige demonstração concreta de probabilidade do direito em relação à instituição financeira responsável pela contratação.

3. A inadimplência da empresa cessionária não transfere automaticamente às instituições financeiras os efeitos do alegado vício de consentimento existente na relação paralela de cessão de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004937-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJES, AI nº 5009416-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006635-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IVAN BOSCO ERLER

AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IVAN BOSCO ERLER
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória movida em face de
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA E OUTROS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar de urgência, determinando o bloqueio via Sisbajud do valor de R$35.524,26 sobre o patrimônio das rés, excluindo-se o Banco Pan e Banco Itaú, e indeferiu o pedido de suspensão de cobrança dos empréstimos consignados.

Em suas razões, id. 13430054, narra o recorrente, em síntese, que a magistrada de origem, apesar de reconhecer a existência de indícios robustos de fraude, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos junto aos Bancos Pan e Itaú, sob o argumento de que tais contratos teriam origem formalmente válida e estariam dissociados das condutas das demais requeridas.

Contudo, sustenta que a conclusão padece de contradição lógica, pois ao mesmo tempo em que reconhece a existência de indícios de fraude, desconsidera seus efeitos diretos, impondo ao consumidor sacrifício econômico desproporcional.

Argumenta, ainda, que os contratos foram firmados com vício de consentimento, porquanto o agravante foi levado a crer que as novas pactuações quitariam obrigações anteriores, com redução de encargos e depósitos mensais honrados pelas demandadas.

Requereu, portanto, o efeito ativo ao recurso, com a concessão integral da tutela pleiteada na origem, determinando a suspensão dos empréstimos consignados junto aos Bancos Pan e Itaú. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo o pedido de tutela de urgência formulado.

Decisão de id. 13481894 que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

Agravo interno no id. 15850712.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 17618218).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à proposta de portabilidade de empréstimo consignado.

Conforme dito em decisão anteriormente prolatada, é fato incontroverso que o autor da demanda, efetivamente, pactuou junto à CRF Consultoria Financeira Ltda (CNPJs 31.362.660/002-27 e 31.362.660/0001-46) dois contratos de portabilidade de seus empréstimos consignados, em 28/05/2020 e 02/10/2021, respectivamente.

Ainda, denota-se que recebeu os valores dos empréstimos em sua conta por meio de TED, enviando-os à CRF Consultoria Financeira Ltda em seguida, conforme contratos de cessão de crédito firmados.

Portanto, verifica-se a existência de dois tipos de contratação: (i) contrato de empréstimo com as instituições financeiras, Banco Pan e Banco Itaú; (ii) contrato de cessão de crédito/débito com CRF Consultoria Financeira Ltda.

A narrativa do recorrente é no sentido de que foi ludibriado com suposta alegação de
“(...) migração do consignado de um banco para o outro com supostas taxas de juros e contratação de novos empréstimos e repasses desses valores em troca de redução e devolução de percentual de lucros.
”

Argumenta que, existindo vício de consentimento nos contratos de cessão, por consequência lógica, também eivados de vícios estão os contratos bancários.

Entretanto, em que pese a pretensão deduzida pelo agravante, tenho neste momento que o pleito de imediata suspensão das cobranças decorrentes dos contratos bancários não comporta acolhimento, posto que, tal como pontuado pela julgadora primeva, os pactos firmados com os bancos, a princípio, são dotados de validade e correção, tampouco estariam eivados de má-fé, pois o consumidor os realizou de forma deliberada, acreditando, inclusive, durante longo período de tempo, que estaria obtendo vantagem financeira com devolução de percentual de lucros, já que os descontos realizados em seu benefício previdenciário eram inferiores aos valores depositados em sua conta corrente.

Em situação semelhante, assim já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida a tutela pretendida fora indeferida por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente. Em análise definitiva do recurso, tem-se confirmado que as razões deduzidas pelo agravante não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, que deve prevalecer. 2. No caso, tem-se à luz da narrativa autoral a independência das obrigações contratuais, de um lado a autora se responsabilizou com a instituição financeira Banco PAN S/A quanto ao empréstimo consignado, e, paralelamente, com a CRF Consultoria, mediante repasse do valor tomado para que a cessionária quitasse o mútuo com a Caixa Econômica. 3.
Não se mostra possível, neste momento, suspender os descontos realizados pela instituição financeira nos proventos de aposentadoria da autora pelo inadimplemento da obrigação assumida por terceiro estranho ao contrato de empréstimo consignado firmado entre ela e o Banco
. 4. Não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese autoral a justificar decisão concessiva assegurando a reserva de vaga 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Data: 13/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004937-66.2023.8.08.0000. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A partir dos fatos narrados e das provas colacionadas aos autos, verifica-se haver uma independência entre as relações contratuais citadas, pois o Agravante contratou empréstimos consignados junto a instituições bancárias, e, paralelamente, cedeu os referidos valores à CRF Consultoria e à RMD Assessoria, mediante repasse do valor tomado para que as cessionárias quitassem o mútuo junto aos bancos.
2
. Ao que se vê dos autos, portanto, as instituições bancárias depositaram o crédito do mútuo na conta do Agravante, que, por sua vez, o repassou às cessionárias, não emergindo dos autos, até o presente momento, qualquer relação dos bancos com o inadimplemento das cessionárias. 3. Ademais, não consta dos autos, igualmente, nenhuma prova no sentido de que as instituições bancárias agiram em conluio com as cessionárias, como pretende fazer crer o recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 25/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5009416-05.2023.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Pelo exposto, não resta evidenciada a verossimilhança dos argumentos expendidos, o que afasta a necessidade de se discorrer sobre o periculum in mora, porquanto são cumulativos os requisitos necessários à concessão liminar pretendida pelo agravante.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)